Tribunal: TJMT
Processo: 1005200-16.2022.8.11.0002
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005200-16.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[ANA LUIZA BATISTA DE SOUZA - CPF: 028.816.041-02 (RECORRENTE), NEYLA GRANCE MARTINS - CPF: 011.823.521-46 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.: 1005200-16.2022.8.11.0002

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente(s): ANA LUIZA BATISTA DE SOUZA

Recorrido(s):

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento: 20/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – INSCRIÇÃO DEVIDA – COMPROVAÇÃO DE FATO EXTINTIVO DO DIREITO DA PARTE AUTORA – INTELIGÊNCIA DO ART. 373, II, DO CPC – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO

Versa a presente demanda sobre pleito de reparação por danos morais, alegando que houve inscrição indevida em seu nome, no valor de R$ 1.176,66, sem que houvesse a contratação dos serviços.

Em sua defesa a recorrida apresentou foto da autora e de seu documento pessoal (RG) e informações sistêmicas, que acusam histórico de pagamentos e a existência de saldo devedor em aberto.

Em razão da inversão do ônus da prova, aplicável às relações de consumo, cabe à ré comprovar a contratação do serviço ora questionado, ônus do qual a mesma se desincumbiu, quando da juntada aos autos das informações sistêmicas e fotos da autora, comprovando a contratação dos serviços.

Saliento, muito embora a contratação tenha sido feita por meio eletrônico, o que implica na inexistência de contrato físico assinado, verifica-se que a Recorrida foi diligente quando da contratação, exigindo a apresentação de documentos por parte da autora, e, inclusive, foto selfie dela, certificando-se, assim, ser a própria quem estava procedendo com a contratação.

Desta feita, não há como atribuir a responsabilidade à recorrida, quanto à inscrição lançada em nome da Consumidora, sendo a improcedência da ação medida que se impõe
.

LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Age de má-fé a Recorrente quando nega a existência da relação jurídica, e ainda, vem perante este Colegiado tentar impor tal condição, e, no entanto, não traz nada além do que consta na inicial capaz de modificar o teor do julgado que não seja a manutenção da improcedência. Condenação mantida.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Diante da litigância de má-fé reconhecida na sentença, não há que se falar em gratuidade de justiça, revogada neste momento, e mantenho a condenação ao pagamento das custas processuais, multa por litigância de má-fé que mantenho em 9% sobre o valor atualizado da causa e honorários advocatícios que também mantenho em 10%, também sobre o valor atualizado da causa, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2023